Tribunal: TJSP
Processo: 2088802-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Parcelamento requerido pela executada - Artigo 916 do Código de Processo Civil - Recusa do credor - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de homologação do parcelamento - Agravo da executada - Pedido de parcelamento formulado além do prazo legal - Impossibilidade de se dar acolhimento a ele e de se obrigar o credor a aceitá-lo -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial - Parcelamento requerido pela executada - Artigo 916 do Código de Processo Civil - Recusa do credor - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de homologação do parcelamento - Agravo da executada - Pedido de parcelamento formulado além do prazo legal - Impossibilidade de se dar acolhimento a ele e de se obrigar o credor a aceitá-lo - Embargos à execução julgados extintos, sem resolução do mérito, por falta de recolhimento da taxa judiciária - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088802-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VILLA
EDITORES, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088802-42.2020.8.26.0000 -Voto no 16.100
2
VOTO No 16.100
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2088802-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL F.R. PINHEIROS)
AGRAVANTE: VILLA EDITORES
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL IDA

JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ROSANA MORENO SANTISO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial -
Parcelamento requerido pela executada - Artigo 916 do Código de
Processo Civil - Recusa do credor - Decisão de primeiro grau que rejeita
pedido de homologação do parcelamento - Agravo da executada - Pedido
de parcelamento formulado além do prazo legal - Impossibilidade de se
dar acolhimento a ele e de se obrigar o credor a aceitá-lo - Embargos à
execução julgados extintos, sem resolução do mérito, por falta de
recolhimento da taxa judiciária - Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
reproduzida a fl. 11 que, em ação de execução de título extrajudicial proposta
pelo agravado, indeferiu pedido de parcelamento do débito formulado pela
executada.
Pede a agravante a reforma da decisão sob os argumentos
de que “conforme o art. 916 do Código de Processo Civil, no prazo para embargos, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de
custas e de honorários de advogado, o executado pode requerer que lhe seja permitido pagar o restante em
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês”, que
“quando determinado o aditamento do embargos à execução, até a vigência desse prazo, o agravante
poderia requerer o parcelamento na forma em que prevê a lei, e assim optou. Visto que o pedido fora feito
no dia 11.03.2020, (dentro do prazo de aditamento), não há que se falar em intempestividade”, que “texto
da lei não especifica que a matéria do embargos deve tratar do parcelamento, apenas menciona 'no prazo
dos embargos', ou seja, mais um motivo para que conceda o parcelamento judicial do débito, que
“conforme o art. 805 do Código de Processo Civil, quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que faça pelo meio menos gravoso para o executado” e que “tratando-se de um
débito de R$ 7.739,11 (sete mil, setecentos e trinta e nove reais e onze centavos), a penhora recaiu na
totalidade do bem, apartamento no 112, localizado no 11o andar do Edifício Residencial Ida, na Rua
Professor Pirajá da Silva, 183, no 39o Subdistrito Vila Madalena, matrícula no 65.958, 10o CRI da Capital,
ou seja, muito superior ao valor devido, causando grave prejuízo ao agravante”, razão pela qual se
afigura cabível o pedido de liberação da constrição e de consequente
parcelamento do débito, ainda mais que já depositou os 30% do débito
atualizado, acrescido dos honorários advocatícios, cumprindo os requisitos
necessários para o parcelamento e demonstrando a boa-fé no pagamento.
O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (fl.
205).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 212/216).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088802-42.2020.8.26.0000 -Voto no 16.100
3
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
(processo no 1067450-70.2019.8.26.0100) decorrente do não pagamento pela
agravante de despesas condominiais.
Conforme se verifica da petição inicial da ação de
execução (fls. 12/16), “O Condomínio exequente é credor da importância de R$ 6.330,00 (seis mil
trezentos e trinta reais) devida pela executada, proprietária da unidade 112, localizado no Edifício
Residencial Ida, nos termos da matrícula anexa (matrícula 65958 do 10o CRI). As quotas condominiais
inadimplidas pela executada constam de previsão orçamentária aprovada nas assembleias. Trata-se,
portanto, de título extrajudicial (CPC, artigo 784, XI) de obrigação certa, liquida e exigível (CPC, artigo
783). A presente execução decorre, portanto, da ausência de pagamentos pela executada, das cotas
condominiais cujo demonstrativo do débito, de acordo com o artigo 798, inciso I, alínea “b” do CPC”.
Foram opostos embargos à execução (processo no
1001250-23.2020.8.26.0011 - fls. 218/222) e houve determinação de penhora
de imóvel de propriedade da executada (fl. 157).
A executada, nos moldes do artigo 916 do Código de
Processo Civil, reconheceu o crédito do exequente e, objetivando parcelar o
débito, juntou comprovante do pagamento de 30% (trinta por cento) do valor
executado - R$ 2.321,86 (dois mil e trezentos e vinte um reais e oitenta e seis
centavos - fls. 160/163).
Sobreveio manifestação do exequente recusando a
proposta (fls. 167/168) ao fundamento de que “o presente feito é a 4a execução movida
pelo mesmo motivo. Nas três ações anteriores, houve parcelamento e inúmeros atrasos. Ademais, o
executado paga o parcelamento (com atraso) e não paga o condomínio do mês. O presente efeito, inclusive,
engloba as parcelas vincendas”.
A decisão agravada indeferiu o pedido de parcelamento e
está assim redigida: “Vistos. Fls. 144/147 e 151/153: diante da recusa manifestada pelo exequente,
rejeito o pedido de parcelamento, vez que intempestivo. Convém ressaltar que a decisão de fl. 16 dos autos
dos embargos à execução (processo no 1001250-23.2020.8.26.0011) não apenas se limitou a tratar sobre o
interesse da executada em realizar audiência de conciliação (que pode ser designada a qualquer momento,
com fundamento nos artigos 3o, § 3o, e 139, inciso V, do CPC, desde que haja interesse de ambas as partes -
o que não é o caso dos autos, como se observa de fls. 151/152), como também não permite a dilatação de
prazo expressamente estabelecido em lei. Em termos de prosseguimento do feito, expeça-se carta para
cientificação do eventual possuidor direto do imóvel, sobre a penhora realizada nestes autos. No mais,
providencie o exequente o necessário para averbação da penhora on line via ARISP, nos termos do
Provimento da CGJ no 06/2009”.
O recurso não comporta acolhimento.
Dispõe o artigo 916 do Código de Processo Civil que “No
prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que
lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088802-42.2020.8.26.0000 -Voto no 16.100
4
juros de um por cento ao mês”.
O pedido em tal sentido formulado pela agora agravante
não ocorreu no prazo para embargos, já que, após terem eles sido opostos,
sobreveio decisão determinando que a embargante emendasse a inicial,
recolhesse as custas e juntasse cópias das peças processuais relevantes dos
autos da execução, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.
Não tendo havido cumprimento a essa determinação, o
juízo de primeiro grau julgou extintos os embargos: “Diante do não atendimento do
determinado à fl. 16, tendo decorrido o prazo concedido sem a juntada das custas processuais, incide na
hipótese o artigo 290 do CPC, que dispõe “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na
pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
Mais do que isso, sem o recolhimento da taxa judiciária o processo não tem como ser regularmente
constituído, sendo de rigor a sua extinção, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do mesmo Código.
Ademais, não foram juntadas cópias das principais peças da execução principal, nem apresentada matéria
adequada ao procedimento escolhido, o que se mostraria indispensável para o prosseguimento do feito.
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO
EXTINTO O PROCESSO, sem apreciação do mérito, por falta de recolhimento da taxa judiciária.
Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.” (fls. 224/225).
Ao apreciar, nos autos da ação de execução, o pedido de
parcelamento, entendeu o juízo de origem que “os embargos à execução (processo no
1001250-23.2020.8.26.0011) não apenas se limitou a tratar sobre o interesse da executada em realizar
audiência de conciliação (que pode ser designada a qualquer momento, com fundamento nos artigos 3o, §
3o, e 139, inciso V, do CPC, desde que haja interesse de ambas as partes - o que não é o caso dos autos,
como se observa de fls. 151/152), como também não permite a dilatação de prazo expressamente
estabelecido em lei”.
Acertado o entendimento de que o pedido de parcelamento
é, de fato, intempestivo.
Como enfatizado em contraminuta “Na presente ação, o executado
interpôs embargos em 11 de fevereiro de 2020, dando-se então por citado, mas não pediu o parcelamento do
débito nos autos dos embargos (processo no 1001250.23.2020.8.26.0011), limitando-se a requerer audiência
de conciliação e chegando a confundir débito de locação com débito de condomínios (??!!). Instada a
emendar a inicial, calou-se inerte e os embargos foram julgados extintos. Após, em 11 de março de 2020
(réu se deu por citado em 11/02/20 quando apresentou embargos), peticionou na execução requerendo o
parcelamento do débito e juntando pagamento dos 30% iniciais. Como se vê, o pedido de parcelamento é
sim intempestivo, visto que se o réu foi citado em 11 de fevereiro de 2020, deveria ter requerido o
parcelamento do débito em 15 dias úteis (até 06 de março de 2020) e não em 11 de março de 2020.
Ademais, ainda que tivesse agido tempestivamente, o exequente não concordou com o parcelamento, visto
tratar-se de manobra corriqueira, típica do devedor contumaz. A presente execução já é a quarta proposta
pelo condomínio!”.
Ao contrário do que afirma a agravante, a decisão que
determinou a emenda da petição inicial dos embargos à execução (fl. 223)
não reabriu ou estendeu o prazo para formulação do pedido de parcelamento
previsto no já mencionado artigo 916 do Código de Processo Civil.
No mais, se por um lado o artigo 805 do Código de
Processo Civil dispõe em linhas gerais que a execução deve ocorrer pelo meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088802-42.2020.8.26.0000 -Voto no 16.100
5
menos gravoso, por outro, o artigo 797 do Código de Processo Civil dispõe
que, por regra geral, realiza-se a execução no interesse do credor.
As circunstâncias acima autorizam, pois, a ratificação da
decisão agravada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de negar provimento
ao recurso.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator